Tribunal: TJSP
Processo: 1013969-32.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E MALES DA COLUNA – AUSENTE A INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA – NÃO ACOLHIMENTO -.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.